Tribunal: STF
Processo: RHC 256717
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Marcos Adriano Monteiro Dalsasso, em 8.5.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 987.795/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 10.2.2021, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de São João Batista/SC, no Processo n. 5003045-91.2020.8.24.0062/SC, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 7).



    Essa decisão transitou em julgado em 13.4.2021 (e-doc. 21).



    3. Em 26.2.2025, o Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, indeferiu a Revisão Criminal n. 5001425-60.2025.8.24.0000/SC, ajuizada pela defesa do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, 
CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICAM A HABITUALIDADE DELITIVA. REQUERIMENTO AFASTADO. REVISIONAL INDEFERIDA” (fl. 2, e-doc. 6).



    4. Em 12.3.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 987.795/SC no Superior Tribunal de Justiça pedindo ordem para que “seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima” (fl. 4, 
e-doc. 3).



    5. Em 20.3.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 987.795/SC (e-doc. 28) e, em 5.5.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO RITO ELEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas para que o réu possa ter o benefício da diminuição da pena, deverá cumprir, cumulativamente, 4 requisitos, quais sejam: (a) ser primário; 
(b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa. Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.



    In casu, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do agravante na atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, destacou-se a confissão extrajudicial de que estava traficando com o corréu há aproximadamente oito meses. Destacaram-se, ainda, as denúncias anônimas recebidas pelos policiais de vizinhos do paciente, bem como a apreensão em seu poder de uma balança, uma luneta e dois aparelhos celulares, e expressiva quantia em dinheiro, a despeito de estar desempregado – R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais), originado do comércio ilícito de entorpecentes, tudo isso a indicar que o réu não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. É de sabença que ‘conquanto a confissão realizada na delegacia e não confirmada em juízo não sirva, sozinha, para fundamentar um decreto condenatório, não deve ser desprezada, podendo somar-se ao conjunto probatório como elemento corroborador das provas orais judicializadas, como no caso em análise’ (AREsp n. 2.003.455, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJE de 27/2/2025).



    2. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.



    3. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 61).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que, “no tocante às denúncias anônimas, o acórdão sequer menciona o número de manifestações recebidas, tampouco apresenta qualquer indicativo de que essas supostas denúncias apontariam, com precisão, a habitualidade da conduta do Paciente” (fl. 3, e-doc. 66).



    Afirma que, “por força do princípio da presunção de inocência, mesmo que se admita a existência de denúncias anônimas, estas, por sua natureza precária e desprovida de mínima confiabilidade, não poderiam ser utilizadas como fundamento legítimo para afastar a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (fl. 3, e-doc. 66).



    Sustenta que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao dispor que inquéritos policiais e ações penais em curso não constituem elementos válidos para afastar a incidência da causa especial de diminuição, em respeito à presunção de não culpabilidade” (fl. 3, e-doc. 66).



    Argumenta que, “no que tange à alegação de confissão do Paciente, cumpre salientar que a narrativa de que ele traficava há oito meses foi apresentada exclusivamente durante o interrogatório realizado na fase policial, sem a presença do contraditório e da ampla defesa. Na fase judicial, assistido por defensor, o Paciente refutou tal versão” (fl. 5, e-doc. 66).



    Conclui que, “ainda que se considerem as denúncias anônimas – as quais, reitero, não foram sequer detalhadas ou quantificadas – nenhuma delas narra o período de atuação do Recorrente no suposto tráfico, o que impede qualquer juízo válido sobre sua habitualidade criminosa” (fl. 6, e-doc. 66).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário, a fim de que seja concedida a ordem para reconhecer a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3” (fl. 6, e-doc. 66).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões e pede desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 80).



    7. A Procuradoria-Geral da República apresenta parecer pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “Penal e Processual Penal. Tráfico. Condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça local. Trânsito em julgado. Alegada ausência de fundamentação idônea para o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. Ordem denegada. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário em habeas corpus. 



    Afastamento do redutor do tráfico privilegiado. Fundamentação idônea: presença de elementos concretos nos autos que indicam a dedicação à atividade delitiva. Harmonia do julgado com o entendimento jurisprudencial. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. 



    Parecer pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 85).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Tem-se, na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Segunda Vara da comarca de São João Batista/SC, que o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, nestes termos:



    “O Ministério Público do Estado de Santa Catarina (...) ofereceu denúncia contra MARCOS ADRIANO MONTEIRO DALSASSO, já qualificado, como incurso nas sanções do tipo penal descrito no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos narrados na vestibular acusatória: (...)



    ‘Do crime de tráfico de drogas.



    Assim foi que, no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta 
das 17h30min, na Rua Jerônymo Lindolfo Rosa, Centro, 
São João Batista/SC, os denunciados MARCOS ADRIANO MONTEIRO DALSASSO e CARLINI ENI CORDEIRO transportavam e traziam consigo, na motocicleta Honda CG de cor azul, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, três buchas da droga conhecida como cocaína (auto de apreensão à fl. 06), sendo que uma bucha foi encontrada na posse do denunciado Carlini e as outras duas buchas na posse do denunciado Marcos.



    Além disso, no mesmo horário, na residência do denunciado Marcos, localizada na Rua Jerônymo Lindolfo Rosa, Centro, São João Batista/SC, os denunciados MARCOS ADRIANO MONTEIRO DALSASSO e CARLINI ENI CORDEIRO guardavam e tinham em depósito, dentro de um vaso de planta, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 28 buchas da substância conhecida como cocaína (auto de apreensão à 
fl. 06). (...)



    Os entorpecentes apreendidos em poder dos denunciados totalizaram 29,7 gramas, consoante laudo de constatação definitivo de fls. 90/91.



    Registre-se também que na residência de Marcos foram apreendidas uma balança, uma luneta e dois aparelhos celulares, todos usados para a traficância, bem como o valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), em notas de R$ 50,00 e R$ 100,00, advindo do comércio ilícito de entorpecentes. (...)



    Da fase policial: (...)



    No relato policial de Doc. 9, (...) [os policiais] ressaltaram que as drogas encontradas na residência [do recorrente Marcos Adriano Monteiro Dalsasso] estavam enterradas, bem como que haviam diversas denúncias sobre a traficância na região. (...)



    Marcos Adriano Monteiro Dalsasso, interrogado, assumiu que os policiais militares encontraram R$ 4.900,00 em seu poder. Disse que metade da droga encontrada em sua residência era sua e a outra, de Carlini. ‘Que estão juntos traficando há aproximadamente oito meses’. (...)



    Da fase judicial:



    Em Juízo, o policial militar, Luis Fernando Barth confirmou o dito na fase policial. Ressaltou que [o recorrente] Marcos estava desempregado à época dos fatos, portanto, sobrevivia em razão da traficância. Que recebia denúncia há um mês da prisão sobre a movimentação na residência. Que já tinha montado ponto de observação, mas nunca conseguira abordar realizando a traficância. Que Carlini era olheiro e entregava droga. Que era mais difícil de flagrar em razão da posição geográfica do local.



    No mesmo sentido, seu colega de farda, Olavo Rodrigues Borges. Reforçou que ‘sempre quando vinha as informações via telefone funcional, sempre estava o Carlini junto’, bem como que, no dia da abordagem, os dois estavam juntos. (...)



    Interrogado, o acusado disse que ficou desempregado e fazia, por isso, tráfico de drogas. (...)



    Conforme já discorrido e destacado na análise do crime anterior, a traficância do acusado restou sedimentada nos autos. Haviam recorrentes denúncias à autoridade policial sobre a prática de traficância pelo acusado, aliado ao flagrante delito e demais informações dadas pelos policiais militares. (...)



    Como anteriormente discorrido, os policiais militares esclareceram que já apuravam a situação do réu Marcos na exploração da narcotraficância na Comarca e, sempre que ouvidos, mantiveram declarações lineares e com detalhes de todo procedimento adotado nos trabalhos de investigação que culminou na prisão. (...)



    Sobre a possibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado, não se mostram presentes os requisitos objetivos para sua aplicação, haja vista que, além do crime a que está sendo processado (outro), constam evidências de que o crime se incorporou como um meio de vida” (fls. 2-6, e-doc. 7).



    10. No julgamento da Revisão Criminal n. 5001425-60.2025.8.24.0000/SC, o Tribunal estadual indeferiu o pleito do recorrente, sob o fundamento da impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado). Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Alexandre Divanenko:



    “Em que pesem os argumentos da defesa para o reconhecimento do tráfico privilegiado, entendo que o pedido deve ser indeferido.



    Isso porque, o magistrado singular fundamentou adequadamente os motivos pelo quais não concedeu os benefícios do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, até porque a existência de processo em andamento a época não foi o único fundamento para indeferir a benesse.



    Como bem destacou o juízo a quo e se extrai dos fundamentos da sentença, o ora revisionando estava praticando a narcotraficância com habitualidade.



    Ele próprio confessa que estava desempregado e comercializando entorpecentes. Na fase policial disse que estava traficando, com o corréu, há aproximadamente oito meses. Em juízo, afirma que estava praticando o comércio espúrio há cerca de um mês.



    Foi apreendido em seu poder expressiva quantia em dinheiro, valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), em notas de R$ 50,00 e R$ 100,00, originado do comércio ilícito de entorpecentes.



    Os policiais ouvidos confirmam a prática delitiva pelo revisionando, asseverando que estavam recebendo inúmeras denúncias nesse sentido de vizinhos do requerente.



    Frisa-se que o acusado confessou a prática do tráfico por um longo período e, reforçado pela situação de desemprego, ficou demonstrado que se dedicava à atividade criminosa, fatores suficientes para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.



    A condenação por idêntico delito, embora seja por fatos posteriores, a meu sentir, não foi a motivação para o indeferimento da forma privilegiada do tráfico, ela apenas serviu como reforço argumentativo, tendo em vista que os autos revelaram a sua habitualidade delitiva, independentemente do referido registro. (...)



    Pelo exposto, voto por indeferir a revisão criminal” (fls. 1-2, 
e-doc. 5).



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 987.795/SC, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “No caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, destacou-se a confissão extrajudicial de que estava traficando com o corréu há aproximadamente oito meses. Destacaram-se, ainda, as denúncias anônimas recebidas pelos policiais de vizinhos do paciente, bem como a apreensão em seu poder de uma balança, uma luneta e dois aparelhos celulares, e expressiva quantia em dinheiro, a despeito de estar desempregado – R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais), originado do comércio ilícito de entorpecentes, tudo isso a indicar que o réu não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. (...)



    Como visto, de maneira fundamentada e após ampla análise do conteúdo probatório, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de elementos que demonstram a dedicação do agravante à atividades ilícitas. Rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus” (fl. 4, e-doc. 61).



    12. Na análise da eventual incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico de drogas privilegiado, o Tribunal estadual considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso para afastar a possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, fundamentando que “[o recorrente] confessa que estava desempregado e comercializando entorpecentes. Na fase policial disse que estava traficando, com o corréu, há aproximadamente oito meses. Em juízo, afirma que estava praticando o comércio espúrio há cerca de um mês” (fl. 2, e-doc. 5) e que “os policiais ouvidos confirmam a prática delitiva pelo revisionando, asseverando que estavam recebendo inúmeras denúncias nesse sentido de vizinhos do requerente” (fl. 2, e-doc. 5). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a apreensão em seu poder de uma balança, uma luneta e dois aparelhos celulares, e expressiva quantia em dinheiro, a despeito de estar desempregado – R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais), originado do comércio ilícito de entorpecentes, tudo isso a indicar que o réu não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante” (fl. 4, e-doc. 61).



    13. A pretendida revisão dessa conclusão, para afastar as premissas de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. Pretendida absolvição do crime de associação para o tráfico e consequente aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    3. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. As questões relacionadas à pretensão de absolvição do crime de associação para o tráfico e de aplicação da minorante constante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 demandam o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 247.203-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada 
a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA 
INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.



    1. As circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. (...) 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 234.455-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.12.2023).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora